Tribunal: TJDFT
Processo: 0705965-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0705965-09.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ESPEDITO HUMBERTO FEITOSA DE SALES REIS DECISÃO Os agravantes Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal (Iprev) e Distrito Federal foram intimados para manifestarem-se sobre o eventual não conhecimento deste agravo de instrumento diante da interposição de recurso idêntico contra a mesma decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau (Agravo de Instrumento n. 0705957-32.2024.8.07.0000). Os agravantes Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal (Iprev) e Distrito Federal apresentaram petição na qual informam que não persiste o interesse recursal buscado no presente agravo de instrumento, uma vez que efetivamente foi efetuado o protocolo em duplicidade do presente recurso em razão de falha de comunicação entre os sistemas de processos eletrônicos da Procuradoria-Geral do Distrito Federal e o PJE. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso prejudicado, como é o caso vertente, nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 5 de março de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator